Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-96.2022.8.11.0088
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000127-96.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZANGELA RAIMUNDA SILVA MOREIRA - CPF: 386.027.318-33 (RECORRENTE), RAQUEL FERNANDES SILVA - CPF: 013.229.006-55 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 1429232332, que indeferiu a petição inicial, julgando
extinto o processo sem resolução de mérito
, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou
a expedição de ofício ao NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas) e à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Belo Horizonte/MG e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pela advogada Raquel Fernandes Silva, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento do caso e tomar as providências que entender necessárias para coibir a distribuição aleatória em casos semelhantes.

Em argumento recursal, a recorrente alega a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo.

Ainda, afirma ter cumprido a determinação judicial de emenda à inicial, realizando a reclamação no
site
consumidor.gov.br.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, conforme certidão anexada no id. 153188193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por
Elizangela Raimunda Silva Moreira
em face de
Avon Cosméticos Ltda,
alegando, em síntese, que teve o seu nome inscrito no
site
do SERASA pela reclamada, por débitos que se encontram prescritos
.

Compulsando os autos, vê-se que houve a determinação judicial para que a parte autora emendasse a inicial, a fim de comprovar, documentalmente, a negativa do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Ainda, no mesmo prazo, esclarecesse porque razões uma negativação existente há quase uma década estar sendo questionada judicialmente, bem como a distribuição de 03 (três) distintas ações, num mesmo período de tempo, com a mesma narrativa fática, afastando qualquer possibilidade de estar litigando de forma abusiva/predatória (id. 149232327).

A parte autora, no id. 149232329, apresentou a emenda à inicial, afirmando que, em que pese os supostos débitos possuírem data de 2013/2014, a restrição do CPF da consumidora somente ocorreu no ano de 2022, bem como que as outras demandas distribuídas se referente débitos de empresas distintas. Ainda, anexou aos autos o protocolo da reclamação sob nº
2022.02/00005886225,
realizada no
site
consumidor.gov.br (id. 149232330).

Por fim, requereu o regular prosseguimento do feito.

Todavia, o magistrado singular indeferiu a petição inicial, julgando
extinto o processo sem resolução de mérito
, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou
a expedição de ofício ao NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas) e à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Belo Horizonte/MG e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pela advogada Raquel Fernandes Silva, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento do caso e tomar as providências que entender necessárias para coibir a distribuição aleatória em casos semelhantes.

Na hipótese em apreço, tenho que não restou caracterizada a falta do interesse de agir pela parte autora, uma vez que esta procedeu a emenda à inicial, conforme se vê nos ids. 149232329/149232330, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Ademais,
o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: AFASTADA. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - JUNTADA DE RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO -
CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR AO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO
- INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - PEDIDO QUE NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APELO PROVIDO. 1."[...]O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que a recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida e o motivo do pedido de prolação de outra decisão. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada. [...].” (TJMT, Ap 175878/2014, Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)
2. A norma processual não estabelece a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para propositura da ação. 3. O artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário, bem como é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o acesso do interessado às vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas.
4. Mesmo que o exaurimento da instância administrativa possa ser de alguma relevância para aferir o pedido de indenização por dano moral, nada interfere no pedido de nulidade das multas em razão da clonagem de placas e tampouco pode ser utilizado como condicionante para ingresso do pedido de indenização. 5. Apelo provido. (TJMT - N.U 0001562-85.2016.8.11.0039, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018). Grifei.

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De proêmio assinalo que a alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXV, da CF/88 não merece acolhimento, tendo em vista que o direito de ação, garantido pelos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade do processo, não assegura prestação jurisdicional favorável ao interesse da parte. 2.
O acesso ao Poder Judiciário prescinde de prévio pedido administrativo (artigo 5º, XXXV, da CF). Portanto, malgrado o Município Recorrido tenha permanecido silente, a Recorrente trouxe aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, a fim de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
.
(...) 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1000758-20.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

No caso, entendo pela remessa dos autos à origem, visto que não houve a citação da reclamada, nem mesmo a realização da audiência de conciliação e a apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023